Tribunal: STF
Processo: ARE 969036
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF), BEM COMO NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA 454/STF). CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido implica, necessariamente, análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), providências vedadas nesta fase processual. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.